Tribunal: TJMT
Processo: 1003805-92.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003805-92.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO), PEDRO EVALDO RITZMANN - CPF: 418.721.349-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), DIEGO VINISSIOS JAZINSKI - CPF: 082.715.999-41 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE RECONHECE A IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – EXPLORAÇÃO FAMILIAR – DECISÃO MANTIDA - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO - DESNECESSIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

Na hipótese, vê-se que o voto objeto da embargabilidade é claro em relação à matéria posta em discussão, eis que fundamentou detalhadamente que pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Embargante maneja o vertente Recurso com o fim de prequestionar a matéria, para futura interposição de recursos nas Instâncias Superiores.

Noutro ponto, o Embargante alega que a decisão é contraditória eis que não considerou que o imóvel declarado impenhorável pelo Juiz de primeiro grau é o mesmo bem ofertado pelo Embargado como garantia hipotecária ao contrato executado.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de sanar os vícios apontados para que afastar a impenhorabilidade do imóvel rural dado em garantia hipotecária pelo Embargado/Executado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXM.ª SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Embargante
BANCO BRADESCO S.A.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento
em virtude da decisão que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, proposta em face de
DIEGO VINISSIOS JAZINSKI,
declarou a impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 14.498, do CRI do 2º Ofício de Canarana/MT.

Inconformado, o Banco alegou que o imóvel rural objeto da execução não pode ser considerado como impenhorável, pois foi ofertado pelo Agravado, por livre e espontânea vontade, como garantia hipotecária do contrato de mútuo pactuado, não sendo possível, portanto, qualquer tipo de alegação de impenhorabilidade.

Com esses argumentos, requereu o provimento do recurso para afastar a impenhorabilidade do imóvel.

O recurso foi desprovido por unanimidade para manter a impenhorabilidade do bem.

Em face dessa decisão, o Banco Bradesco S/A opôs estes Embargos de Declaração.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Na hipótese, o Embargante sustenta que o voto condutor é contraditório, pois não considerou que, quando da concessão do bem como garantia ao contrato de empréstimo, o Embargado renunciou à impenhorabilidade do bem imóvel.

Com efeito, as alegações da Embargante não prosperam, porquanto, de acordo com o STF, a garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direto fundamental do grupo familiar, e não cede ante a gravação do bem com hipoteca.

Citei no acórdão embargado que, o Recorrido demonstrou que o bem se enquadra como pequena propriedade rural, pois foi penhorado o total de 100 ha, que corresponde a 1,25 (um vírgula vinte e cinco) módulos fiscais do Município de Canarana/MT. Portanto, incontestável a característica de pequena propriedade rural.

Assinalei que, segundo o STJ em razão da presunção
juris tantum
em favor do pequeno proprietário rural, transfere-se ao exequente o encargo de demonstrar que não há exploração familiar da terra, para afastar a hiperproteção da pequena propriedade rural, o que não ocorreu no caso.

Ora, não soam verossímeis as alegações do Embargante que se limitou a afirmar que o bem dado em garantia hipotecária não pode ser considerado impenhorável. Diante disso, a decisão objurgada não merece qualquer reparo, eis que o Embargante/Exequente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o bem não se destinava à economia da família.

Em relação ao prequestionamento, de acordo com o CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, “
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”, consoante redação do art.
1.025
. Contudo, vale ressaltar, que ainda para fins de prequestionamento, os Embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, sob pena de serem rejeitados.

Na hipótese, ao examinar a peça recursal, denota-se que não há qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada no acórdão embargado, uma vez que o voto foi preciso ao expor os fatos e fundamentos que motivaram a reforma da decisão agravada.

Diante da ausência de qualquer vício no acórdão embargado e, considerando que o recurso foi oposto com o único objetivo de prequestionamento,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022